Tribunal: TJDFT
Processo: 0009092-89.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009092-89.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ante os ofícios da COORPRE de ID: 31771995 e 31776846, julgo extinta a execução em face de JOSÉ PEREIRA DA FONSECA NETO (CPC, art. 924, II). Intime-se o SINDIRETA quanto ao comprovante de depósito judicial de ID: 38367215. Brasília, 22 de agosto de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador